Tribunal: TJSP
Processo: 2159318-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo c.c. cobrança - Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Pedido de sobrestamento da demanda – Indeferimento - Interposição de segundo recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão – Descabimento.

Não há dúvida de que se trata de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo c.c. cobrança - Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Pedido de sobrestamento da demanda – Indeferimento - Interposição de segundo recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão – Descabimento.

Não há dúvida de que se trata de segundo agravo de instrumento, interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão agravada, no mesmo processo.

Agravo não conhecido.